Tribunal: CARF
Processo: 10983.911351/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.911351/2011-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.612 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como GLP e lubrificantes, devidamente comprovados
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INSUFICIÊNCIA.
Para a contestação de glosas feitas em um longo trabalho fiscal, no qual foram
dadas diversas oportunidades para que o contribuinte apresentasse seus
argumentos, não bastam simples alegações genéricas, havendo que o
contribuinte, a quem cabe aos provas do fato que tenha alegado, as liste
expressamente, com um nível de detalhamento suficiente para a formação da
convicção do julgador, tudo até a Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo Mineiro Fernandes e Semíramis de Oliveira
Duro, que não o conheceram. No mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso interposto pelo Contribuinte para reverter as glosas sobre lubrificantes e GLP utilizados
no processo produtivo, vencidos Rodrigo Mineiro Fernandes e Semíramis de Oliveira Duro, que
lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.911351/2011-46
Fl. 9645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.612 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911351/2011-46

Olmiro Lock Freire, Semiramis de Oliveira Duro (suplente convocada), Vanessa Marini
Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran,
substituída pela) conselheira Semiramis de Oliveira Duro.

Relatório

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
9.288 a 9.322), contra o Acórdão no 3301-004.904, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 9.139 a 9.170), sob a seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUPERFICIALIDADE DA ANÁLISE DAS
INFORMAÇÕES
Não há que se decretar a nulidade de ato administrativo, no qual constam todos os fatos,
documentos e fundamentos legais nos quais se baseou a autoridade fiscalizadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
INSUMOS. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO
Para fins de creditamento do PIS e da COFINS, devem ser admitidos como insumos os
custos essenciais ao desenvolvimento do processo produtivo. A prova de tal condição
deve ser construída a partir de notas e livros fiscais, bem como de evidências
documentais da participação do produto na atividade fabril (ex: descrição do processo
fabril, validada por laudo técnico).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado ... em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
revertendo as glosas de créditos calculados sobre indumentárias, dicoflenato sódico,
metionina, treonina, neomicina, fretes para transporte de "produtos lácteos" e
"laticínios", serviços realizados por operador logístico e análises laboratoriais ...
Anteriormente haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 9.182 a
9.196), os quais foram rejeitados (9.277 a 9.279).
Ao seu Recurso Especial, incialmente não foi dado seguimento (fls. 9.506 a
9.528), sendo que, em razão de Agravo (fls. 9.539 a 9.558), foram admitidas (9.604 a 9.623) as
discussões relativas às matérias “conceito de insumo das contribuições não-cumulativas”;
“contestação de exigências não expressamente listadas”; e “possibilidade de tomada de créditos
das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo de aquisição de materiais e
equipamentos”, esta última restrita aos itens gás GLP e lubrificantes.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 9.632 a 9.642).
É o Relatório.

Fl. 9646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.612 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911351/2011-46

Voto

Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial, na parte admitida.
No mérito, no que se refere ao conceito de insumo, como há tempo já o tem
feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ,
mas sim, um intermediário, hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer,
“cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos
repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem
normas interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja ementa
transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto,
do fabricante, mais que conhecido, dos produtos das marcas Sadia, Perdigão, Batavo, Elegê,
dentre outras, que contempla somente o GLP e os lubrificantes. Vejamos o que diz a respeito o
contribuinte em seu Recurso Especial:
- Detergentes, lubrificantes, anticorrosivos e fusíveis aplicados na produção de
ração animal e em equipamentos de corte de carnes;
“Os detergentes industriais, por exemplo, são utilizados na higienização e limpeza das
máquinas e pisos do estabelecimento industrial da Recorrente, atendendo, obviamente,
às rigorosas regras emanadas pelas autoridades regulatórias. Já os lubrificantes e os
Fl. 9647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.612 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911351/2011-46

fusíveis, por sua vez, são itens indispensáveis ao bom funcionamento das máquinas e
equipamentos pertencentes ao processo produtivo da Recorrente”.
Os fluídos lubrificantes, graxas e óleos são itens imprescindíveis ao funcionamento das
máquinas e equipamentos pertencentes ao processo produtivo da Recorrente, pois
evitam o atrito entre as peças e desgaste desnecessário dos componentes.
- Combustíveis (gasolina, óleo, GLP, gás acetileno, argônio e oxigênio
industriais), como energia para funcionamento de máquinas;
O gás GLP, dentre outras funções, é utilizado nos fornos nos quais são assadas as tortas
e demais linhas de produtos industrializados fabricados pela Recorrente.
Também o gás acetileno, o gás argônio industrial, e gás oxigênio industrial, por
exemplo, são todos empregados para funcionamento e manutenção industrial, de modo
que se mostram essenciais ao processo produtivo da Recorrente.
Nos itens listados não consigo ver que não sejam essenciais ou relevantes ao
processo produtivo, pelo que devem ser revertidas as glosas relativas a estes custos.
- Contestação de exigências não expressamente listadas.
Vejamos o que diz o Acórdão recorrido a respeito:
“No recurso voluntário, a recorrente repete os argumentos da primeira peça de defesa. E
aduz não ter sido possível analisar “cada uma das 2 mil glosas registradas na planilha
NF Glosadas Não representam Aquisições de Insumos”, tendo, assim, optado por tratar
individualmente os considerados mais relevantes.
Nos parágrafos seguintes, aprecio os argumentos apresentados pela recorrente, porém,
antecipadamente, manifesto que concordo com a DRJ no sentido de que não é possível
acatar alegações genéricas, devendo ser considerada como "(. . .) não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante." (art. 17 do
Decreto n° 70.235/72).”
Penso que não há efetivamente que exigir que o contribuinte conteste, linha a
linha, uma planilha de 2 mil glosas feitas pela Fiscalização com base nas Notas Ficais (dados
fornecidos pelo contribuinte), mas, por outro lado, não se pode aceitar alegações muito
genéricas, que não especifiquem a natureza da operação e/ou de qual insumo se trata e da sua
aplicação no processo produtivo.
Considere-se ainda que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado
(art. 36, da Lei 9.784/99), até a Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada (arts. 16,
§ 4o, e 17, do Decreto no 70.235/72).
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso interposto pelo
contribuinte para reverter as glosas sobre GLP e lubrificantes utilizados no processo produtivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 9648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.612 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.911351/2011-46

Fl. 9649
DF CARF MF
Documento nato-digital